Tribunal: TJPA
Processo: 0806016-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806016-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO EVANDRO PEREIRA MONTEIRO

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas.

A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos
o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento”, não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário
, portanto dispensável a apresentação em Secretaria.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806016-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO EVANDRO PEREIRA MONTEIRO

AGRAVADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto perante esta Corte por SÉRGIO EVANDRO PEREIRA MONTEIRO, em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 5993817), a qual, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e no art. 133, XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, consoante as razões de decidir assim resumidas na ementa:

“EMENTA: AGRAVO DE ISNTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. COMPROVADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

A ação de busca e apreensão foi instruída com Instrumento Particular de Cessão de Direitos, por meio do qual os direitos e obrigações do Contrato de Alienação Fiduciária foram transferidos e comunicados ao devedor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Possibilidade de comprovação da mora, exigida pelo Decreto-Lei 911/69, por meio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço fornecido no contrato, o que restou devidamente comprovado nos autos. Preliminar de carência de ação rejeitada, ante a comprovação da mora.

A Ação de Busca e Apreensão fundada em Contrato de Financiamento puro e simples, e não em uma Cédula de Crédito Bancário, não reclama o acautelamento da via original do contrato em Secretaria do Juízo, porquanto ausência a característica da cartularidade do título cambial.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões (Id. 5544430), o agravante requereu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Novamente, em sede de preliminar, suscitou sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a agravada teria juntado a cessão de crédito realizada com o Consórcio Nacional Volkswagen, mas não teria juntado a notificação do recorrente acerca da cessão realizada.

Arguiu, mais uma vez, a preliminar de carência da ação ante a falta de pressupostos processuais, uma vez que não haveria sido comprovada a mora por meio de notificação pessoal do devedor, certificada por um cartório de registro de títulos e documentos com competência territorial dentro dos limites estipulados pelo seu ato administrativo.

Aduziu que não foi apresentada a via original da Cédula de Crédito Bancário em Secretaria, que é indispensável à propositura da ação.

Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não ser permitido, pelo seu art. 53, que se pactue a perda total das prestações pagas, no caso de retomada do bem ou resolução do contrato, por inadimplemento do consumidor, sendo esta cláusula nula.

Discorreu acerca dos princípios da boa-fé objetiva, ordem pública, função social do contrato e do
pacta sunt servanda
.

Asseverou ser necessária a realização de perícia contábil para se constatar a onerosidade excessiva das cláusulas do contrato, que considera ilegais e abusivas.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 6761559.

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Considerando o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e que este se estender a todos os atos do processo, bem como estando presente os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, tendo apenas reproduzindo
ipsis litteris
as razões expendidas no Agravo de Instrumento.

Pois bem, em seu recurso o agravante alega primeiramente a sua ilegitimidade passiva, alegando não haver vínculo entre as partes, uma vez que o contrato juntado aos autos teria sido celebrado com a Administradora do Consórcio Nacional Volkswagen, não tendo sido comunicada qualquer cessão de direitos para a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ora agravada.

Todavia, tal como consignado na decisão monocrática ora recorrida, verificou-se que a parte autora, ora agravada, instruiu a inicial com Instrumento Particular de Cessão de Direitos (Id. 26211212 do Processo n.º 0826020-66.2021.8.14.0301), por meio do qual os direitos e obrigações do aludido contrato (Contrato de Alienação Fiduciária de Id. 26211213 dos autos de origem) foram transferidos à agravada, portanto, restando evidente o vínculo entre as partes e, consequentemente, a legitimidade desta para propor a Ação de Busca e Apreensão em comento e do ora agravante para figurar no polo passivo da demanda.

Ressalto que restou comprovada a comunicação da cessão de direito ao réu, ora agravante, conforme notificação juntada no Id. 26211214, enviada ao seu endereço por meio da carta com aviso de recebimento, devidamente assinada.

Desse modo, permanece rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Acerca da preliminar de carência de ação, antecipo que também continua sem acolhimento.

Ratifica-se que não há necessidade de a notificação extrajudicial ser expedida por cartório de títulos ou documentos, sendo aceita por simples carta registrada com aviso de recebimento, como no caso dos autos.

Assim é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR. 1. A mora é causa de descumprimento parcial dos contratos de arrendamento mercantil e verifica-se quando o devedor não efetua pagamento no tempo, ou lugar convencionados. Com efeito, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, motivo pelo qual não cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida, para a aferição da configuração da mora. 2. Orienta o enunciado da Súmula 369/STJ que, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Contudo, cumpre ressaltar que essa notificação é apenas, a exemplo dos contratos garantidos por alienação fiduciária, mera formalidade para a demonstração do esbulho e para propiciar a oportuna purga da mora (antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse). 3. Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária. 4. Consoante a lei vigente, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 5. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1292182 SC 2011/0273059-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Portanto, também rejeitada a preliminar de carência de ação.

No mérito, antecipo que continua sem razão o agravante.

Como registrei anteriormente, não há se falar em obrigatoriedade de apresentação do contrato original em Secretaria, já que constatei que o negócio jurídico pactuado entre as partes foi instrumentalizado por meio de um Contrato de Alienação Fiduciária (Id. 26211213 dos autos de origem), e não por Cédula de Crédito Bancário.

A Cédula de Crédito Bancário

é considerada por lei como título de crédito, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. Nessa toada, para prevenir eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor é que se entendeu pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a Ação de Busca e Apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, com base no entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) (grifei)

Logo, por se tratar de contrato de alienação fiduciária puro e simples não possui natureza cambial e, por conseguinte, não é revestido de cartularidade, característica determinante para a juntada da via original, cujo único desiderato é a retirada de circulação do título no mercado, como explicado na decisão atacada.

Reitero o posicionamento de observância do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais, todavia tanto pelo critério especialidade quanto pelo critério cronológico, há de ser aplicada a regra do Decreto-Lei nº 911/69, clara e expressamente, preconizou que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, mantido pela Lei nº 13.043/2014.

Tanto é assim que Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS.

Assim, afirmo novamente que não há que se falar em nulidade do contrato ou falta de boa-fé objetiva. Portanto, sem razão o agravante.

Ademais, a abusividade das cláusulas contratuais, apesar de ser possível ser discutida como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, com o intuito de ver afastada a caracterização da mora do réu, deve ser efetivamente demonstrada. Para tanto, incumbe ao devedor especificar quais são as cláusulas ou encargos abusivos, não bastando a alegação genérica de tais ilegalidades, como ocorreu no recurso em tela.

Nesse sentido, cito a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM DEFESA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. IMPUTAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE, NO CASO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ILIDIR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. 1. Agravo Interno manejado por TATIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA BRAZ em face da decisão monocrática de fls. 178/184, por meio da qual esta relatoria conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que a ora agravante interpôs contra sentença da lavra do Juiz de Direito da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, por sua vez, julgou procedente ação de busca e apreensão movida pela empresa BV Financeira S/A  Crédito, Financiamento e Investimentos. 2. Segundo posicionamento assente na ambiência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a discussão sobre a legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. 3. Extrai-se dos autos que são fatos incontroversos a existência da contratação (alienação fiduciária) e a caracterização da mora. No entanto, ao analisar o apelo percebo, por primeiro, que a imputação de "fato superveniente", escrito na peça contestatória, segundo indicação do apelante em seu recurso, de que passou por situação financeira desconfortável, não constitui causa capaz de desconstituir a mora. Por segundo, tenho, do mesmo modo, a ausência de especificação das cláusulas que o recorrente considera abusiva. 4. A mera alegação de desvantagem exagerada, prática abusiva e enriquecimento ilícito por parte do agente financeiro, não bastam para fundamentar pedido genérico de nulidade de cláusulas contratuais. 5. No mais, a modificação de cláusulas e encargos contratuais sem que tenha a parte expressamente contra elas se insurgido configura revisão de ofício, prática vedada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos: Súmula nº 381: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". 6. A mora do ora apelante foi comprovada por meio da notificação extrajudicial (fls.16) realizada por cartório de títulos e documentos, de sorte que se encontra preenchido requisito indispensável à propositura da ação, a dar ensejo à procedência do pedido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 7. Correta a decisão do juízo de primeiro grau que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo nas mãos do apelado. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO em que é agravante TATIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA BRAZ e agravada BV Financeira S/A  Crédito, Financiamento e Investimentos, acordam os desembargadores integrantes da 1ª Câmara de Direito Privado do TJCE, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 8 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator” (TJ-CE - AGT: 03895391020108060001 CE 0389539-10.2010.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.APELO DO BANCO RÉU. SEGURO PRESTAMISTA. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR O SEGURO COM INSTITUIÇÃO PREVIAMENTE INDICADA PELO BANCO. TEOR DO RESP 1.639.259/SP. TEMA 972/STJ. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. EMISSÃO DA APÓLICE NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE REMUNERAÇÃO. MESMA NATUREZA JURÍDICA. ENUNCIADO DA SÚMULA 472 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.APELO DO AUTOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DAS ILEGALIDADES E ABUSIVIDADES NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COBRANÇA DE VALORES E TARIFAS. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS, TARIFAS E COBRANÇAS DE CADA CONTRATO INDIVIDUALMENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO PODEM SER CONHECIDAS PELO TRIBUNAL. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR NÃO CONHECIDA.” (TJ-PR - APL: 00080322920178160017 Maringá 0008032-29.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 26/03/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

Logo, conclui-se que as razões deduzidas pelo recorrente neste Agravo Interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo de forma idêntica tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

É o voto.

Belém (Pa), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2022